Tribunal: STF
Processo: HC 261700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 216.414/RO, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na apreensão de 431,53g de cocaína, duas armas de fogo calibre .38 municiadas, balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que, juntos, indicam a periculosidade concreta do agente e reforçam a vinculação com o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    4. A alegação de ausência de autoria no crime de tráfico não pode ser analisada em recurso em habeas corpus, pois exige reexame aprofundado do conjunto probatório, o que é incabível nessa via de cognição limitada. 



    5. O agravante responde a outra ação penal por tráfico de drogas, descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas, o que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e desprezo às determinações judiciais. 



    6. A prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária, não se revelando viável a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e da periculosidade do agente. 



    7. A existência de imputação cumulativa pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento não descaracteriza, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando esta também se baseia em acusação por tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima autoriza a custódia cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Na origem, da decisão que indeferiu a revogação da custódia preventiva, extrai-se (fls. 161-162):



    [...] extrai-se dos autos que há prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para embasar a imputação, notadamente diante da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, duas armas calibre .38, com 15 munições e outros apetrechos usualmente associados ao tráfico de drogas (balança de precisão e dinheiro). 



    Além disso, a manutenção da prisão cautelar se justifica pelo risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias concretas da prisão. Soma-se a esse contexto o fato de que o réu já responde a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes (7007721-83.2023.8.22.000) e, mesmo beneficiado com medidas cautelares alternativas, voltou a delinquir, demonstrando menosprezo pelo Poder Judiciário. 



    Ressalte-se que a apreensão de duas armas de fogo municiadas e uma expressiva quantidade de drogas, armazenadas de maneira compatível com a comercialização, evidencia não apenas a periculosidade do agente, mas também a possível vinculação a atividades ilícitas organizadas. Tal cenário reforça o risco concreto de reiteração criminosa, tornando imprescindível a custódia cautelar para a preservação da ordem pública e garantia da instrução criminal. 



    Diante desse quadro, medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes para satisfazer, no presente momento, a tutela da ordem pública.



    Como visto, descaracterizada a alegada inidoneidade do decreto prisional, haja vista a "apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, duas armas calibre .38, com 15 munições e outros apetrechos usualmente associados ao tráfico de drogas (balança de precisão e dinheiro)", qual seja, "431,53g (quatrocentos e trinta e uma gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína", além de "01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, modelo não aparente, número de série EB42788, calibre .38; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Amadeo Rossi, modelo não aparente, número de série D664312, calibre .38 e 15 (quinze) munições, calibre .38, sendo 05 (cinco) da marca SPL, ponta oca, 05 (cinco) marca SPL, ogival e 05 (cinco), marca SPL NTA, ponta plana, todas intactas" (fl. 155). 



    Destacou-se, ainda, que o réu, ora recorrente, "já responde a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes (7007721-83.2023.8.22.000) e, mesmo beneficiado com medidas cautelares alternativas, voltou a delinquir, demonstrando menosprezo pelo Poder Judiciário". 



    "É sabença que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/3/2019)" (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    "O Supremo Tribunal Federal já concluiu que 'mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida' (HC n. 210.563 AgR, relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe 6/6/2022)" (AgRg no HC n. 972.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Por fim, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, evidenciada pela apreensão de 431,53g de cocaína, de duas armas de fogo, de munições e de petrecho relacionado ao comércio de entorpecentes (balança de precisão), além do registro de que o paciente “responde a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, tais circunstâncias justificam a manutenção da custódia cautelar, sobretudo para prevenir a reiteração delitiva e, assim, resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente